Tribunal: TJSP
Processo: 1001969-56.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autores que adquiriram os direitos e obrigações de promessa de compra e venda, com expressa anuência das rés. Alegam que as chaves do imóvel somente foram entregues em 18 de março de 2016, mas que tiveram despesas com água, esgoto, energia elétrica e taxa de condomínio relativas a período anterior à imissão na posse. Pedido de restituição de

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autores que adquiriram os direitos e obrigações de promessa de compra e venda, com expressa anuência das rés. Alegam que as chaves do imóvel somente foram entregues em 18 de março de 2016, mas que tiveram despesas com água, esgoto, energia elétrica e taxa de condomínio relativas a período anterior à imissão na posse. Pedido de restituição de valores e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência do pedido. Apelo dos demandantes. Danos materiais alegados pelos autores que não foram comprovados. Danos morais não configurados. Mero aborrecimento não basta para caracterizar danos morais indenizáveis. Necessidade de arbitramento de honorários advocatícios para os patronos de ambas as partes no caso de sucumbência recíproca. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333596
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001969-56.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são apelantes
LEONARDO NOCELLI BENETTON e TALITA DA ROCHA REZENDE, são apelados
TECNISA
MOGI
INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA
e
CURY
CONSTRUTORA E INCORPORADORA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001969-56.2019.8.26.0361 -Voto no 10.259
2
VOTO N° 10.259
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. Autores que adquiriram os direitos e obrigações de
promessa de compra e venda, com expressa anuência das rés.
Alegam que as chaves do imóvel somente foram entregues em 18
de março de 2016, mas que tiveram despesas com água, esgoto,
energia elétrica e taxa de condomínio relativas a período anterior à
imissão na posse. Pedido de restituição de valores e indenização
por danos morais. Sentença de parcial procedência do pedido.
Apelo dos demandantes. Danos materiais alegados pelos autores
que não foram comprovados. Danos morais não configurados.
Mero aborrecimento não basta para caracterizar danos morais
indenizáveis. Necessidade de arbitramento de honorários
advocatícios para os patronos de ambas as partes no caso de
sucumbência
recíproca.
Sentença
reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença prolatada a fls. 167/171, que julgou parcialmente procedente o
pedido para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.028,29,
com incidência de correção monetária desde o desembolso e de juros de mora
a partir da citação.
Inconformados, apelam os autores (fls. 173/183).
Sustentam os recorrentes, em suma, que tiveram que
efetuar o pagamento da conta de energia elétrica dos meses anteriores à
entrega das chaves para que não houvesse o corte do fornecimento. Admitem
que não houve pagamento de nenhuma conta de água. Alegam que efetuaram
o pagamento das despesas de condomínio de fevereiro e março de 2016, mas
não obtiveram a restituição pretendida. Aduzem que tal situação lhes
acarretou danos morais. Defendem a necessidade de arbitramento dos
honorários de sucumbência, uma vez que o Código de Processo Civil veda a
compensação. Requerem, pois, a reforma parcial da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001969-56.2019.8.26.0361 -Voto no 10.259
3
Recurso preparado.
Contrarrazões a fls. 190/196.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso preenche os requisitos previstos nos artigos
1.007 e 1.010, notadamente dos seus incisos II e III, ambos do Código de
Processo Civil. Foram trazidos à baila os fundamentos de fato e de direito do
inconformismo e o pedido de reforma da sentença.
No mérito, a apelação não comporta provimento.
De acordo com a versão da inicial, os autores adquiriram
os direitos e obrigações de promessa de compra e venda, com expressa
anuência das rés. Alegam que as chaves do imóvel somente foram entregues
em 18 de março de 2016, mas que tiveram despesas com água, esgoto,
energia elétrica e taxa de condomínio relativas a período anterior à imissão na
posse.
O Douto Juízo a quo julgou parcialmente o pedido para
condenar os demandados ao pagamento de indenização por danos materiais
comprovados nos autos e entendeu pela inexistência dos danos morais.
Não se discute, nas razões recursais, a responsabilidade
das rés com as despesas datadas de momento anterior à entrega das chaves, já
que elas nem sequer se insurgiram contra a r. sentença. As questões em que se
inserem o inconformismo dos recorrentes se referem apenas: (i) ao
ressarcimento das despesas com fornecimento de energia elétrica, água e
esgoto; (ii) à existência de danos morais supostamente causados pela conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001969-56.2019.8.26.0361 -Voto no 10.259
4
das apeladas; e (iii) à condenação das partes ao pagamento de honorários de
sucumbência.
Quanto ao ressarcimento das despesas com fornecimento
de água, esgoto e energia elétrica, este seria devido se os autores tivessem
comprovado que efetuaram o pagamento das tarifas referentes aos meses
anteriores à entrega das chaves.
Nesse aspecto, não há prova suficiente de que os
demandantes arcaram com tais gastos, sendo que somente com a certeza
dessa questão é que se poderia falar em indenização por danos materiais daí
advindos.
Não basta simplesmente alegar, é necessário comprovar,
pois o referido artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil exige dos
autores que provem os fatos constitutivos de seu direito através dos elementos
probatórios, para desta forma, ficar comprovado que o direito que alegam é
existente, ônus que não se desincumbiram, uma vez que não produziram
provas para demonstrar seu direito.
No que tange ao pedido de indenização por danos morais,
não ficou comprovada situação de efetivo constrangimento aos autores, a
caracterizar dano moral indenizável, mesmo porque é certo que a questão se
resolveu com o simples ressarcimento dos valores comprovadamente gastos
indevidamente. Em sua petição inicial, os demandantes nem sequer
mencionaram (e muito menos comprovaram) alguma situação concreta que
ensejasse reparação pelos danos daí advindo. Nada disso aconteceu!
Não constam dos autos qualquer informação de que os
autores tiveram seus nomes incluídos em cadastros de restrição ao crédito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001969-56.2019.8.26.0361 -Voto no 10.259
5
inexistindo publicidade do débito ou qualquer atitude que constrangesse os
demandantes.
Desse modo, ainda que o envio de cobranças referente à
linha telefônica ao apelante tenha incluído valores indevidos, tal fato não
caracteriza dano moral.
Apenas em um ponto assiste razão aos autores. De fato, o
atual Código de Processo Civil veda a compensação de honorários
advocatícios na hipótese de sucumbência recíproca, em conformidade com o
disposto no seu artigo 85, § 14.
Portanto, mais correta é a condenação das partes ao
pagamento dos honorários do advogado da parte adversa, os quais fixo em R$
1.000,00, por equidade, consoante artigo 85, § 8o, do Código de Processo
Civil.
Diante do exposto, por meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO, apenas para arbitrar os honorários
advocatícios de sucumbência, nos termos da fundamentação supra.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora